Tribunal: TJES
Processo: 0004491-24.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004491-24.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUANE SOARES NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO PELE e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004491-24.2015.8.08.0035

APELANTE:
LUANE SOARES NASCIMENTO

APELADOS:
INSTITUTO PELE e GABRIELA MANTOVANELLI DE OLIVEIRA GIUBERTI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MESMO DIANTE DO REQUERIMENTO FORMULADO POR AMBAS AS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. ART. 370 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.
RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação indenizatória fundada em alegado erro no tratamento dermatológico adotado pelos réus, consistente na utilização de curativo oclusivo associado ao uso de corticóide, supostamente responsável pelo surgimento de grave infecção bacteriana. As partes requereram expressamente a produção de prova pericial médica para esclarecimento da adequação da técnica empregada e da existência de nexo causal entre a conduta médica e o agravamento da lesão. O Juízo de origem, sem apreciar os pedidos de perícia e de inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, realizou audiência de instrução e julgamento e proferiu sentença sem a produção da prova técnica requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação do pedido de produção de prova pericial médica, em controvérsia técnica complexa, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada para reabertura da instrução processual com realização de perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia acerca da adequação da técnica de curativo oclusivo associada ao uso de corticóide e sua possível relação causal com infecção bacteriana grave demanda conhecimento técnico especializado, incompatível com apreciação exclusivamente jurídica ou testemunhal.

O art. 370 do CPC atribui ao Magistrado o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, inclusive de ofício, quando insuficientes os elementos constantes dos autos.

A omissão do Juízo de origem quanto aos pedidos expressos de prova pericial formulados por ambas as partes caracteriza
error in procedendo
e compromete a adequada formação do convencimento judicial.

A produção da prova pericial mostra-se indispensável ao esclarecimento do ponto central da lide, especialmente para verificação dos protocolos médicos aplicáveis e da eventual relação de causalidade entre a conduta adotada e o agravamento do quadro clínico da autora.

A ausência de apreciação dos pedidos de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova reforça a necessidade de reabertura da instrução processual para observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A prolação de sentença sem prévia produção da prova técnica essencial implica cerceamento de defesa e impõe a declaração de nulidade do
decisum
, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação prejudicado.

Sentença anulada de ofício, com seus consectários.

Tese de julgamento
:

O Juiz possui poder-dever de determinar, inclusive de ofício, a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito quando os elementos constantes dos autos são insuficientes para a adequada solução da controvérsia.

A sentença proferida sem produção de prova técnica indispensável deve ser anulada para reabertura da instrução processual.

A não apreciação de pedidos de inversão do ônus da prova e de aplicação do CDC compromete a regularidade da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370; CDC, disposições relativas à inversão do ônus da prova e à proteção do consumidor; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 0000245-74.2018.8.11.0106, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2022, pub. 16.08.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1012323-28.2021.8.26.0020, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2024, pub. 19.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004491-24.2015.8.08.0035

APELANTE:
LUANE SOARES NASCIMENTO

APELADOS:
INSTITUTO PELE e GABRIELA MANTOVANELLI DE OLIVEIRA GIUBERTI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, informo a Vossas Excelências,
ab initio
, que há, no caso, ocorrência de vício processual insanável que precede o exame do mérito recursal, o que impõe a declaração, de ofício, da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O Magistrado tem o dever de instruir o processo quando o cenário fático permanece nebuloso. No caso em tela, verifica-se que ambas as partes (Autora e Réus) pugnaram expressamente pela produção de prova pericial médica. A controvérsia reside em saber se a técnica de "curativo oclusivo" associado ao uso de corticóide era adequada ao quadro clínico da Autora ou se foi o fator determinante para o surgimento de infecção bacteriana grave.

Trata-se de questão que transborda o conhecimento jurídico, exigindo perícia técnica para verificar os protocolos dermatológicos vigentes à época e a relação de causalidade entre a oclusão e o agravamento da lesão. O Magistrado
a quo
, contudo, ignorou os pedidos de perícia e avançou para a fase de audiência de instrução (com oitiva da parte ré exclusivamente), proferindo julgamento sem que o ponto nodal da lide fosse tecnicamente esclarecido.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, confere ao Juiz o poder-dever de determinar, inclusive de ofício, as provas necessárias ao julgamento do mérito quando as apresentadas pelas partes forem insuficientes. Ao não analisar o pedido de produção de prova técnica em um contexto de tamanha complexidade, o Juízo de origem incorreu em
error in procedendo
, cerceando a busca pela verdade real.

Ressalte-se, outrossim, que permanecem pendentes de exame as pretensões atinentes à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, bem como o pleito de inversão do ônus da prova, temas sobre os quais o juízo de origem quedou-se silente.

Assim, impõe-se, na situação, a realização de prova pericial,
essencial ao deslinde da controvérsia.

Corroborando o entendimento exposto, confiram-se os seguintes precedentes:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTO –
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ – ART. 370 DO CPC – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 370 do CPC estabelece que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” . 2-
O juiz tem o poder/dever de determinar a realização de provas de ofício, quando necessárias ao julgamento do mérito
, não sendo imprescindível que haja prévio pedido da parte. O juiz não está algemado ao querer da parte, mas sim ao seu livre convencimento para a solução do caso concreto. (TJMT 00002457420188110106 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022).
Sem grifos no original
.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora de que mesmo não tendo sido aprovado o empréstimo, o banco réu realizou diversas cobranças nas faturas do seu cartão, referentes aos juros e encargos dessa operação de crédito que não foi concretizada – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do banco réu de reforma.
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO: A produção de prova técnica é necessária para a solução da lide. Presença de matéria de fato que necessita de dilação probatória. Sentença anulada de ofício para a produção de prova pericial contábil
. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO E RECURSO PREJUDICADO. (TJSP - Apelação Cível: 1012323-28.2021.8 .26.0020 São Paulo, Relator.: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 19/04/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024).
Sem grifos no original.

Considerando o cenário exposto, a solução mais adequada para o caso concreto é a
nulidade da sentença, de ofício
, visando mitigar o risco de um julgamento injusto fundamentado em premissas fáticas insuficientes. Tal medida é essencial para garantir que a prestação jurisdicional ocorra sobre bases técnicas sólidas, assegurando o estrito respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e à busca pela verdade real. Por consequência, as teses do recurso de apelação restam prejudicadas.

Do exposto,
julgo prejudicado
o recurso de apelação

e,
de ofício, declaro a nulidade da sentença
para determinar o regular prosseguimento do feito, com a realização de perícia técnica, essencial para verificar a adequação da conduta médica e o nexo causal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria.